Tribunal: TJES
Processo: 5000939-03.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-03.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: MARILENE MARGARIDA VENANCIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000939-03.2024.8.08.0050

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARILENE MARGARIDA VENANCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E PENALIDADES. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RECURSOS PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo DETRAN/ES e pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que determinou a transferência de débitos, pontuações e infrações de motocicleta vendida a terceiro em 2014, mas que permaneceu registrada em nome da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a transferência de propriedade e de prontuário de infrações de veículo gravado com ônus de alienação fiduciária em garantia, quando a tradição (venda) ocorreu sem a anuência da instituição financeira credora e sem a quitação do gravame.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro admita mitigação quando há prova da tradição, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta e a expectativa de direito, sendo a propriedade resolúvel pertencente à instituição financeira.

A transferência de direitos e obrigações de contrato de alienação fiduciária ("contrato de gaveta") não possui eficácia perante a instituição financeira ou órgãos de trânsito sem o consentimento expresso do credor fiduciário, impedindo a alteração da titularidade e do prontuário de multas enquanto subsistir o gravame.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

A transferência de propriedade e de penalidades administrativas de veículo gravado com alienação fiduciária exige a anuência expressa do credor fiduciário, sob pena de ineficácia do negócio jurídico perante o órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CTB, art. 134;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5000939-03.2024.8.08.0050, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 17.11.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram recurso inominado nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MARILENE MARGARIDA VENANCIO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados à motocicleta HONDA CBX TWISTER, 2007/2008, placa MRR 8964, Revanavam nº 00945330537, posteriores ao dia 10/01/2014, sejam transferidos à pessoa do requerido ELIOMAR LIMA COELHO (CPF 101.134.067 46). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso”
.

Em sede recursal (ID’s 16960025 e 16960026), os requeridos pretendem seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 16960049.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral reforma.

Em que pese ter a autora deixado de cumprir com a obrigação que lhe incumbia de comunicar a venda da motocicleta para terceiro no órgão competente (HONDA/CBX 250 TWISTER, placa MRR8964), cabe rememorar ser possível a mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pois havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, não deve subsistir a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Sem a devida comunicação da venda ou transferência do bem, o antigo proprietário assume de forma solidária com as penalidades administrativas e tributárias.

Apesar de o requerido ter confirmado o negócio jurídico em sede de contestação, aduzindo que a repassou logo depois o bem para terceiro com a anuência do companheiro da autora, há vício intransponível que invalida o negócio jurídico questionado, consistente na alienação fiduciária do bem.

O devedor (fiduciante) detém apenas a posse direta e a expectativa de direito, enquanto a propriedade resolúvel e a posse indireta pertencem à instituição financeira (credor fiduciário).

Dessa forma, o devedor não pode transferir o que não lhe pertence integralmente. Sem a quitação da dívida, ele não detém o poder de disposição sobre o domínio do bem.

A transferência de direitos e obrigações de um contrato de alienação fiduciária a terceiros (o chamado "contrato de gaveta") não possui eficácia perante a instituição financeira se não houver consentimento expresso desta, não podendo a autarquia de trânsito, da mesma forma, ignorar a existência do gravame e proceder com a transferências das penalidades questionadas.

O contrato particular gera efeitos apenas entre as partes (inter partes). Não se pode compelir o credor fiduciário ou o órgão de registro (DETRAN ou Cartório de Imóveis) a averbar uma transferência de titularidade enquanto subsistir o gravame fiduciário, sob pena de esvaziar a garantia real.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16960017, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

PROCESSO:
5000939-03.2024.8.08.0050

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recursos que visam reformar sentença que determinou transferência de débitos e pontuação de veículo alienado fiduciariamente. Divergência parcial em relação ao Relator. A alienação fiduciária impede a transferência da propriedade administrativa sem anuência do credor. Todavia, comprovada a tradição e a posse de fato por terceiro, as infrações cometidas após a venda devem ser atribuídas ao real condutor, sob pena de punir quem não deu causa ao ato ilícito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE PENALIDADES. POSSIBILIDADE DE CINDIBILIDADE. TRADIÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES DO POSSUIDOR DE FATO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a transferência de débitos e pontuações de motocicleta vendida a terceiro em 2014, mas que permanece registrada em nome da autora por haver gravame de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de alienação fiduciária obsta a transferência administrativa da propriedade no prontuário do DETRAN; e (ii) saber se é possível a transferência da responsabilidade pelas infrações (pontuação) ao adquirente de fato, mesmo subsistindo o gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à transferência da propriedade, assiste razão aos recorrentes e ao Relator. O devedor fiduciante detém apenas a posse direta e expectativa de direito. A transferência do domínio exige a participação e anuência do credor fiduciário, não sendo possível ao órgão de trânsito realizar a alteração registral sem a quitação ou substituição do gravame.

4. Contudo, quanto à pontuação e penalidades, a realidade fática da tradição (venda) deve prevalecer. Comprovado que a autora não detém a posse do bem desde 2014, as infrações cometidas por terceiros não podem ser lançadas em seu prontuário (CNH), sob pena de violação ao princípio da intransmissibilidade da pena. A mitigação do art. 134 do CTB é cabível para fins de responsabilidade administrativa/pontuação quando demonstrada a venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e providos em parte.

Tese de julgamento:
“1. O gravame de alienação fiduciária impede a transferência da propriedade administrativa sem a vênia do credor. 2. A transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito e respectiva pontuação é possível mediante prova da tradição, independentemente da regularização do domínio.”

Dispositivos relevantes: CTB, art. 134; CC, art. 1.361; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a recorrida busca a transferência de propriedade e penalidades de veículo alienado fiduciariamente, alegando venda ocorrida em 2014. O Juiz Relator votou pelo provimento total dos recursos para julgar improcedentes os pedidos, fundamentando que o "contrato de gaveta" não possui eficácia perante o credor fiduciário nem perante a autarquia de trânsito. Diverge-se parcialmente para manter a responsabilidade administrativa (pontuação) com o adquirente de fato, reformando a sentença apenas quanto à transferência da propriedade.

VOTO

CONHEÇO
dos presentes recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os apenas no efeito devolutivo.

FUNDAMENTOS

Analisados os autos, observa-se que o ponto de discórdia reside na eficácia da transferência de um veículo que possui alienação fiduciária em favor de instituição financeira terceira.

No sistema da alienação fiduciária, a propriedade pertence ao credor. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta. Logo, não pode transferir o que não lhe pertence integralmente sem a vênia da instituição financeira. Nesse ponto, acompanho o Relator para
REFORMAR
a sentença e julgar improcedente o pedido de transferência do registro de propriedade no sistema do DETRAN.

De outro lado, a responsabilidade pelas infrações de trânsito deve seguir a realidade da condução do veículo. Restando comprovado que a autora realizou a venda e a tradição do bem em 2014, as infrações posteriores são de responsabilidade do adquirente. O prontuário de habilitação (CNH) é personalíssimo e não pode ser onerado por atos de terceiros, mesmo que a transferência dominial esteja impedida pelo gravame. É possível cindir a obrigação: mantém-se o registro da propriedade em nome da autora (por força do gravame), mas transfere-se o prontuário das infrações para o real infrator/possuidor.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para obstar a transferência da propriedade.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

REFORMAR
a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de transferência de propriedade administrativa da motocicleta Honda/CG 125 junto ao DETRAN/ES, enquanto perdurar o gravame de alienação fiduciária ou até que haja anuência do credor.

MANTER
a sentença quanto à determinação de transferência da pontuação e penalidades de trânsito ocorridas após a tradição para o real possuidor, devendo o DETRAN/ES realizar os ajustes necessários nos prontuários.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal